Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-30.2021.8.11.0049
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002269-30.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (APELADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PREJUÍZO EVIDENCIADO – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas a produzir, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2. A sentença que julga antecipadamente o mérito, sem oportunizar à parte a produção das provas solicitadas, incorre em nulidade por decisão surpresa, conforme os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

3. Recurso do requerido conhecido e provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, M.M. Juiz Daniel de Sousa Campos, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002269-30.2021.8.11.0049 ajuizada pelo apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para DETERMINAR à ré à obrigação de fazer consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente na área descrita no respectivo auto de infração, regenerar a área degradada, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar da aprovação do projeto e inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento que a sentença foi proferida de forma antecipada, sem que tivesse havido a sua intimação para indicação de provas que pretendia produzir, caracterizando cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Por sua vez, o Ministério Publico Estadual, em suas razões recursais sustenta que, considerando a existência do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano causado, bem como os malefícios advindos pela degradação praticada, fica demonstrado sua respectiva responsabilização objetiva na obrigação de promover a indenização pelo dano ambiental causado

Assevera que o dano ao meio ambiente gera o dever de reparação na forma mais completa possível. Portanto, o dano moral coletivo também deve ser reparado.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença para constar a condenação do requerido na indenização pelos danos ambientais e pelos danos morais coletivos.

Contrarrazões no Id 176955890 e 184901699.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença vergastada para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental cometido – id. 191504182.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois não houve intimação para indicação das provas que pretendia produzir antes da prolação da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera – Id 176955879, tendo sido ordenada a intimação do Ministério Público Estadual para apresentar réplica à contestação e, imediatamente, após foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos da inicial.

Com efeito, as garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II).

Outrossim, o art. 370, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(STJ. AgInt no AREsp 1641645/SP. Quarta Turma. Relator Ministro MARCO BUZZI. Julgado em 31/08/2020. Publicado no DJe em 09/09/2020), bem como que
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”
(AgInt no AREsp 1.457.765/SP. Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Terceira Turma. Julgado em 19/08/2019. DJe 22/08/2019). [g.n.]

Quando apresentada sua peça de defesa, a parte requerida sustentou que
“as imagens georeferenciadas não comprovam a materialidade e autoria para a propositura da presente ação civil pública, nem a obrigação de reparar ou indenizar, sendo imprescindível a prévia comprovação do dano na inicial, o que não ocorreu no caso dos autos”
e concluiu com o pedido de
“provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, sobretudo por provas documentais, testemunhais e periciais”
.

No entanto, sem observar os pedidos da parte requerida em sua contestação e, portanto, em afronta à vedação de decisão surpresa, o d. Juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida, julgando antecipadamente o mérito, por entender “
despicienda eventual produção probatória na espécie”
.

Entendo caracterizado evidente cerceamento de defesa, uma vez que a r. decisão impediu a comprovação da tese de inexistência de dano ambiental sustentada pela defesa.

Ademais, a ausência de intimação da parte recorrente para ratificar as provas que pretendia produzir, não lhe garantiu o exercício do direito de produzir as provas requeridas na contestação.

Logo, não foi dada a oportunidade à parte apelante para manifestação em afronta ao disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE DAS DEMAIS INSURGÊNCIAS PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal n. 1035038-81.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, acolhendo a redução da cobrança bis in idem, sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação das partes para especificação de provas, e se tal omissão resultou em julgamento antecipado do mérito de forma indevida.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação das partes para a especificação das provas caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que tal oportunidade poderia influenciar o deslinde do feito. 4. A decisão singular, ao julgar o mérito antecipadamente, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser anulada para permitir o adequado desenvolvimento da fase probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação da 1ª apelante provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

Tese de julgamento: "Há cerceamento de defesa quando as partes não são intimadas para especificar as provas que consideram necessárias, resultando em julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG Apelação Cível: 0008552-11.2020.8.13.0520, TJ-MT Apelação Cível: 1001074-29.2023.8.11.0020.

(N.U 1035038-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso da parte requerida e dou-lhe provimento
para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para possibilitar à parte requerida se manifestar quanto à produção de provas, bem como, posteriormente, apresentar suas razões finais. Julgo ainda prejudicado o Recurso do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024